Tribunal: STF
Processo: Rcl 63559
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por E. B. L. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 na Ação Trabalhista 0101075-93.2020.5.01.0401, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na ADC 48/DF e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF. 



    A parte informa que:



    “A ação nº 0101075-93.2020.5.01.0401 foi originalmente proposta por Luiz Carlos Caetano dos Santos em face da ora reclamante em 28/06/2022, perante a MM. 1ª Vara do Trabalho de Angra dos Reis. Pretendia-se, dentre outras coisas, o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes entre o período de 17 de janeiro de 2005 até 29 de setembro de 2019 (mais 14 anos) apesar de o então autor ter prestado serviço de assessoria técnica por intermédio de pessoa jurídica por si constituída em 2002 (antes da prestação dos serviços).” (doc. eletrônico 1, p.3).



    E ainda argumenta que:



    “[...] o currículo do Sr. Luiz Carlos Caetano dos Santos demonstra que ele é pessoa altamente instruída, com décadas de experiência, formação na área de técnica e formação superior em renomada instituição:



     Engenheiro de formação, possuindo alto conhecimento técnico e de nível social acima do nível médio brasileiro, destacando-se que possui graduação em Graduação em Ciências Náuticas pela Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (1980), com MBA em Gerenciamento de Projetos na Universidade Veiga de Almeida (2011), MBA em Gestão Empresarial na FGV (ouvinte) 2013 e MBA em Gestão do Conhecimento e Inteligência Empresarial na COPPE UFRJ em 2016. 



    Nesse contexto, em que a relação entre as partes se deu de maneira totalmente autônoma, por intermédio de pessoa jurídica constituída pelo próprio autor, é fácil reconhecer que o v. acórdão reclamado adotou tese frontalmente oposta à firmada por esse E. STF tanto na ADC nº 66 e na ADPF nº 324 quanto no Tema 725 do ementário de Repercussão Geral, não havendo alegação de fraude, conforme será explorado, em detalhes, na presente reclamação.” (doc. eletrônico 1, pp. 6-7).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    “[...] seja conhecida e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente no v. acórdão proferido em 23/08/2023, proferido pela E.1ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo nº 0101075-93.2020.5.01.0401, [...] para que outro acórdão seja proferido pelo próprio E. TRT com observância da tese obrigatória fixada por este E. STF na ADC nº 66 e no Tema 725 do ementário de Repercussão Gera [sic].” (doc. eletrônico 1, p. 46).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, a parte sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 



    “Em apertada síntese, a reclamada invoca decisões do Poder Judiciário, em particular do STF, que vem reconhecendo que as partes têm a autonomia e liberdade para escolher a natureza do contrato que regerá a relação, em particular quando as condições pactuadas forem superiores "a média do mercado". A "pejotização" integraria o campo da liberdade e autonomia individuais, quando não for possível creditar a uma das partes a condições de hipossuficiente.



    [...]



    É impossível a Justiça do Trabalho evitar o debate sobre esse tema porque envolve a sua (in)viabilidade institucional. O presente caso não envolve nenhuma forma de terceirização, que não se confunde com a pejotização.



    [...]



    O STF considerou inconstitucional a distinção entre atividade-fim e atividade-meio (tema 725).



    Por óbvio, o tema 725 não implica o poder de eleição das partes da natureza e dos efeitos do contrato firmado, apesar de não ignorarmos decisões proferidas em reclamações constitucionais neste sentido.



    O reclamante afirma que foi empregado e que a relação foi mascarada por meio de contratos de prestação de serviço. 



    O contrato de trabalho é de ordem pública, implica a imputação de efeito jurídico independente da vontade das partes, por entender que esses efeitos têm grande relevância social.



    O contrato de trabalho é um "contrato realidade" porque emana das condições concreta da prestação de serviço, independente do nome dado pelas partes ao ajuste. As partes têm plena autonomia para celebrar contratos de outra natureza, desde que a manifestação de vontade e as reais condições de execução estejam em sintonia com o respectivo desenho legal. Mas ninguém pode ter autonomia de afastar a incidência de normas cogentes quando se trata de um verdadeiro contrato de trabalho, isto é, um contrato cujo objeto é a prestação de serviço pessoal, não eventual, oneroso e subordinado. 



    Consequência lógica e necessária, não é indispensável perquirir sobre a real intenção das partes. Presentes as condições do artigo 3º da CLT, o vínculo deve ser reconhecido, ainda que existam indícios que o empregador foi induzido a erro por falsas promessas (o que não estamos afirmando que ocorreu no caso em tela.



    [...]



    A sentença afirma que todas as testemunhas "confirmaram que desempenhavam suas atividades com plena autonomia, reportando-se tão somente ao presidente ou ao CEO da ré. O fato da estrutura da ré não ser rigidamente autoritária não é o mesmo que dizer que todos os seus componentes trabalhem com autonomia. E se eles se reportam a um centro dirigente, o espaço de autonomia por definição não podia ser 'pleno'.



    Dito isso, temos a tese defensiva que dada a condição pessoal do reclamante os contratos celebrados devem ser tidos como válidos, inclusive na parte que afasta a possibilidade do reconhecimento do vínculo. Tese que, segundo a ré, encontra abrigo em recentes decisões dos Tribunais, em especial do STF. 



    O comportamento do reclamante ao demandar o reconhecimento do vínculo feriria o princípio da boa-fé contratual. O acórdão enfrentou o argumento no tópico anterior. 



    A despeito de algumas lacunas e pequenas contradições, é possível extrair um conjunto coerente de informações dos depoimento colhidos em audiência. 



    O reclamante participava da tomada de decisões estratégicas da ré (vide depoimento de Marcelo Mazia e Cristina Pinto); 



    [...]



    O reclamante detinha amplos poderes dentro da ré ("Ele tomava conta do estaleiro de várias gerências, que trabalhavam para todos os projetos da Petrobras e de outras empresas, ele cuidava da estratégia, da parte do almoxarifado, tudo tava subordinado a gerência de operações, a ele.(...)", depoimento de Cristina Pinto. "Ele tinha total liberdade pra tocar a produção, mas ele era equiparado a um diretor estatutário", depoimento da preposta). 



    Tal conjunto de atribuições é completamente discrepante de um mero consultor autônomo de projetos ou de um "parceiro". São atribuições típicas de um verdadeiro diretor da ré, cargo de confiança em sentido estrito (art. 62, inciso II da CLT). O depoimento de Marcelo Mazia parece confundir autonomia com poder decisório. Autônomo, por definição, é quem nem recebe nem dá ordens. Autonomia é a possibilidade de escolher os meios e formas de execução para si. Quem tem escolhe os meios e formas de execução de outros, a ele subordinados, exerce poder de direção. O fato de só estar subordinado ao presidente e/ou CEO da empresa não faz dele um consultor autônomo, porque há subordinação, ainda que mitigada. 



    O nível de aquiescência do reclamante com esta situação é irrelevante. Talvez ele pudesse ter negociado a anotação de sua CTPS, como fez Cristina Pinto. Talvez tenha agido com reserva mental (art. 110 CC) no momento em que assinou seu distrato e promessa de não discutir o vínculo na Justiça. Nada disso impede o reconhecimento do vínculo, que é matéria de ordem pública e decorre da forma de execução do contrato. Poderiam ser considerados para a valoração, por exemplo, de uma eventual postulação de danos morias. Mas não são aspectos impeditivos para o reconhecimento do vínculo de emprego. 



    O pedido de reconhecimento do vínculo de emprego é procedente.” (doc. eletrônico 3, pp 16-18).



    Trata-se de uma relação de um engenheiro, sócio gerente de uma empresa de engenharia, que prestava serviços do ramo a um estaleiro.



    É de se observar que, em casos deste jaez, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, que não existe condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 - grifei)



    No julgamento da ADC 66/DF, a respeito do art. 129 da Lei nº 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08/1/2021 - grifei)



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados a questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



     4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 



    2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.111 AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023) 



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin    



Relator